Tribunal: TJSP
Processo: 1011002-76.2023.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração – Inocorrência das previsões do art. 1.022 do Código de Processo Civil – Temas questionados examinados – Impropriedade da via eleita – Elementos suscitados incorporados na decisão para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.